Tribunal: TJMT
Processo: 1012379-65.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012379-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[POLIANI RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 400.769.028-62 (ADVOGADO), FDMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 51.164.742/0001-93 (AGRAVANTE), VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.955.487/0001-17 (AGRAVADO), PRIMEPET DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 39.250.213/0001-07 (AGRAVADO), NAAMA RODRIGUES SALOMAO - CPF: 114.829.336-16 (ADVOGADO), RICARDO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 035.864.426-70 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS FERREIRA - CPF: 048.178.721-60 (ADVOGADO), MICHELE BRENDA COSTA LINDOSO - CPF: 975.880.323-91 (ADVOGADO), NUBIA LEAO MARQUES ALVES - CPF: 507.986.182-72 (ADVOGADO), GABRIELLA DE OLIVEIRA ISAAC - CPF: 043.047.981-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de instrumento.
Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Súmula 481
stj
. Ausência de balanço patrimonial. Inatividade operacional. Distinção entre fluxo de caixa e solvência patrimonial.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu a gratuidade da justiça a pessoa jurídica, condicionando a produção de prova pericial ao depósito de honorários, sob o fundamento de que a inatividade operacional e a ausência de faturamento momentâneo não se confundem com a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a mera demonstração de faturamento zerado e ausência de liquidez imediata em conta bancária supre o rigoroso ônus probatório imposto às pessoas jurídicas para a obtenção da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A concessão do benefício à pessoa jurídica é excepcional e reclama prova robusta da hipossuficiência econômica, conforme a inteligência da Súmula 481 do STJ, não sendo
a inatividade ou a queda
de faturamento elementos aptos
a gerar presunção de miserabilidade jurídica.

4. A solvência patrimonial não se confunde com a liquidez imediata, de sorte que a omissão na apresentação do balanço patrimonial impede a aferição global dos ativos da sociedade, mormente quando o contexto fático sugere
vigor financeiro
na esfera do sócio único administrador.

5. O descumprimento do dever legal de manter escrituração contábil idônea não pode ser convertido em fundamento para a obtenção de benefício processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A demonstração de ausência de liquidez imediata em conta bancária, desacompanhada do Balanço Patrimonial que revele a situação patrimonial global, não satisfaz o standard probatório exigido para o deferimento da benesse
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98 e 373, I;
CC,
arts
. 49-A e 1.179
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Sú
mula 481; STJ,
AgInt

no

AREsp
n.
1.598.473/SP, Rel. Min. Marco Auré
lio
Bellizze
, j. 04.05.2020; TJMT,
AgR
n.
1038182-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

FDMC Apoio Administrativo Ltda.

contra a decisão proferida pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Indenizatória n. 1002625-40.2024.8.11.0010,
ajuizada
por
VB Alimentos Indústria e Comércio Ltda.
e

Primepet
Distribuidora Ltda.
,

que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita formulado pela parte requerida
e determinou o depósito dos honorários periciais no prazo improrrogável de
15

(
quinze
)
dias,
sob pena
de preclusão da prova técnica requerida.

Nas
razões recursais
,

a

agravante
sustenta

que

demonstrou de forma objetiva e inequívoca a inexistência de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, apresentando, com o recurso, documentação complementar consistente em declaração contábil de faturamento subscrita por profissional habilitado, atestando faturamento zero no período de abril de 2025 a março de 2026, extrato bancário da conta empresarial mantida junto ao
Nubank
demonstrando saldo zerado e ausência de qualquer movimentação financeira entre novembro de 2025 e março de 2026, além de certidões negativas de débitos federais e estaduais.

Argumenta que a exigência de depósito prévio dos honorários periciais,
sob pena
de preclusão da prova técnica, configura cerceamento do direito de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Requer, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento do recurso.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada,
a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita, refletindo na
exigibilidade do depósito dos honorários periciais
(ID.

355379877
).

O pedido de
liminar foi
parcialmente
deferido

para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até ulterior deliberação ou julgamento do mérito do presente recurso

(ID.

356295368
)
.

A agravada, embora intimada, não apresentou
contraminuta

(ID.

363492851
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Consoante relatado, a agravante
FDMC Apoio Administrativo Ltda.
insurge-se

contra a decisão proferida
na
Ação Indenizatória
(
n. 1002625-40.2024.8.11.0010
), em trâmite n
o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
.

Dessume-se dos autos que a ação principal foi ajuizada em outubro de 2024 por
VB Alimentos Indústria e Comércio Ltda.
e
Primepet
Distribuidora Ltda.
em face da agravante, visando ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 74.929,20 (setenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos), decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em
9
de março de 2024, quando o
sócio-administrador
da ré, Sr. Francisco
Dielson
Monteiro Costa, conduzia veículo locado em nome da autora
Primepet
e colidiu com um muro, supostamente em estado de embriaguez, fora do horário comercial.

Em razão do sinistro, as partes firmaram Termo de Distrato, no qual a cláusula terceira, alínea
‘d’
, estabeleceu a obrigação da contratada de ressarcir as contratantes pelos prejuízos patrimoniais decorrentes do motivo que ensejou a rescisão contratual.

No curso da instrução processual, a agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na contestação, reiterando-o posteriormente e juntando documentação complementar em cumprimento à determinação judicial.

O

Juízo de origem
, ao apreciar o pedido, indeferiu a benesse por entender
que a documentação apresentada –
consistente em extratos do Simples Nacional indicando ausência de faturamento recente e documentos pessoais do
sócio-administrador
–
não era suficiente para demonstrar a miserabilidade jurídica da empresa, uma vez que a inatividade operacional momentânea não se confunde, necessariamente, com a ausência de patrimônio ou liquidez da pessoa jurídica.

A decisão agravada fundamentou-se na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça e em precedentes desta Corte estadual.

A referida decisão foi proferida em
12/03/2026
, sob os seguintes fundamentos:

“
Chamo o feito à ordem para sanar a omissão apontada e apreciar o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à pessoa jurídica Ré.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o art. 98 do CPC regula a concessão da benesse.

Contudo, tratando-se de pessoa jurídica, o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe rigor maior na análise, exigindo prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
"

Em alinhamento, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reitera a necessidade de comprovação inequívoca da hipossuficiência, não bastando meras alegações ou documentos parciais:
(...
)

No caso em tela, a requerida acostou aos autos extratos do Simples Nacional (ID 208405581) indicando ausência de faturamento recente e documentos pessoais do sócio administrador (ID 208405585).

Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar a

miserabilidade jurídica da empresa. A mera ausência de faturamento operacional momentâneo (inatividade) não se confunde, necessariamente, com a ausência de patrimônio ou liquidez da pessoa jurídica, que pode possuir bens, ativos financeiros ou reservas não demonstradas nos autos (como balanços patrimoniais completos ou extratos bancários da pessoa jurídica de longo período).

Ademais, os documentos relativos às despesas pessoais do sócio (mensalidade escolar, condomínio, energia) dizem respeito à pessoa física e não à saúde financeira da empresa, não havendo que se
confundir
as esferas patrimoniais. O fato de a empresa estar assistida por advogado particular, embora não seja, per se, impeditivo, soma-se ao contexto de que não houve comprovação contundente de que o pagamento das custas e despesas periciais inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial – até porque a empresa alega já estar paralisada.

A gratuidade de justiça é instituto nobre, destinado a garantir o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados, não podendo servir de escudo para eximir pessoas jurídicas de riscos e custos inerentes à litigância e à atividade econômica, notadamente quando a prova da hipossuficiência é frágil ou parcial.

Ante o exposto:

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita formulado pela ré FDMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., por ausência de comprovação cabal da impossibilidade financeira (Súmula 481/STJ).
(
...)
”

(ID.

355379885
).

Irresignad
a
,

a

requerida

interpôs o
presente recurso
,
visando
a
reforma da decisão agravada.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de que a documentação apresentada pela agravante
(pessoa jurídica)
é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, requisito indispensável à concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

De início,
importante
destacar que o regime probatório aplicável às pessoas jurídicas difere daquele conferido às pessoas naturais. Enquanto estas se beneficiam da presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC, segundo a qual a alegação de insuficiência de recursos goza de presunção de veracidade, as pessoas jurídicas devem comprovar, mediante elementos objetivos e idôneos, a efetiva incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

A exigência decorre da própria Súmula 481 do STJ, segundo a qual o benefício alcança a pessoa jurídica apenas quando demonstrada sua impossibilidade de arcar com
as custas
e despesas do processo.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica reclama
prova robusta
da alegada insuficiência econômica, não bastando
a
mera alegação de inatividade empresarial, redução de faturamento ou bloqueio de bens desacompanhada de documentação contábil apta a retratar sua real situação patrimonial.

Nesse sentido,
a c. Corte
Superior entende que a simples demonstração de inatividade empresarial, desacompanhada de esclarecimentos acerca do patrimônio e dos ativos da sociedade, não autoriza o deferimento do benefício (
AgInt
no
AREsp
1.598.473/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04/05/2020).

Igualmente
,
esta
e.
Primeira Câmara já assentou que a ausência de escrituração ou de documentos contábeis essenciais não pode ser justificada pela alegada falta de estrutura administrativa da empresa (TJMT,
AgR
n. 1038182-92.2024.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 10/02/2026).

No caso concreto, a agravante instruiu o pedido com DEFIS referentes aos exercícios de 2024 e 2025, PGDAS de julho de 2025, declaração contábil atestando faturamento zero entre abril de 2025 e março de 2026, extrato da conta empresarial mantida junto ao
Nubank
com saldo zerado e ausência de movimentação entre novembro de 2025 e março de 2026, além de certidões negativas de débitos fiscais.

Embora tais documentos evidenciem ausência de faturamento recente e inexistência de liquidez imediata na conta bancária apresentada, eles não permitem concluir pela incapacidade econômica da empresa em sua dimensão patrimonial. Isso porque a demonstração de ausência de fluxo de caixa não se confunde com a comprovação de insolvência.

Uma sociedade empresária pode não registrar faturamento em determinado período e, ainda assim, possuir patrimônio, ativos financeiros, créditos, participações societárias ou outros bens aptos a suportar as despesas processuais.

Por essa razão, a jurisprudência
tem exigido
documentação capaz de retratar a
situação patrimonial global da empresa
, especialmente por meio de balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis que evidenciem a composição de seus ativos, passivos e patrimônio líquido.

Todavia,
verifica-se que
a agravante não apresentou balanço patrimonial nem qualquer documento equivalente que possibilitasse aferir sua efetiva capacidade econômica.

O extrato bancário juntado aos autos possui alcance probatório limitado, pois retrata apenas a movimentação de uma única conta em período determinado, sem demonstrar a inexistência de outras contas, aplicações financeiras, créditos ou bens integrantes do patrimônio social.

De igual modo, a declaração de faturamento subscrita por profissional da contabilidade restringe-se à informação de ausência de receita operacional, sem fornecer elementos acerca da situação patrimonial da empresa.

Cumpre observar, ainda, que o próprio PGDAS apresentado pela agravante registra receita bruta acumulada de
R$ 83.500,00 nos doze meses anteriores à competência de julho de 2025, evidenciando que a alegada inatividade é relativamente recente e posterior ao ajuizamento da demanda originária, circunstância
que reforça a necessidade de comprovação contábil mais abrangente.

As certidões negativas de débitos tributários, por sua vez, apenas atestam regularidade fiscal, dado insuficiente para demonstrar incapacidade financeira ou ausência de patrimônio.

Diante desse contexto, conclui-se que a documentação apresentada comprova, quando muito, a ausência de faturamento recente e de liquidez imediata, mas não evidencia a impossibilidade de a agravante suportar as despesas processuais.

Impende consignar que a
exigência de apresentação do balanço patrimonial não constitui formalismo excessivo, mas decorre da própria natureza da prova exigida para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

Nos termos dos
arts
. 1.179, 1.180 e 1.181 do Código Civil, as sociedades empresárias estão obrigadas a manter escrituração contábil regular e a elaborar demonstrações contábeis aptas a retratar sua situação econômica e patrimonial, obrigação que subsiste mesmo em períodos de reduzida atividade ou inatividade.

Por essa razão,
no referido julgado,
esta
e.
Câmara
afastou
a alegação de impossibilidade de apresentação de documentos contábeis em razão da paralisação das atividades empresariais, assentando que o descumprimento das obrigações legais de escrituração não pode ser convertido em fundamento para a obtenção de benefício processual (
AgR
n. 1038182-92.2024.8.11.0041
).

No caso, a agravante não apresentou
balanço patrimonial
, tampouco
justificou sua ausência.

Frise-se que
a existência de con
tador regularmente constituído,
responsável, inclusive, pela declaração de faturamento juntada aos autos
,
evidencia que não havia impedimento material à elaboração de documentação contábil apta a demonstrar sua situação patrimonial.

A omissão assume especial relevância porque os documentos apresentados se limitam a evidenciar ausência de faturamento e de liquidez imediata, sem revelar a c
omposição do patrimônio social,

consoante supramencionado
.

Assim,

não há elementos que permitam aferir a existência de ativos, direitos ou recursos capazes de suportar as despesas processuais, tampouco a efetiva condição de insolvência da empresa.

Desse modo, ausente prova idônea da incapacidade econômica alegada, não se desincumbiu a agravante do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade da justiça.

C
onvém registrar
que a c. Corte Especial do STJ

afetou a matéria ao rito dos recursos repetitivos
para definir se a mera apresentação de documentos que atestem a inatividade empresarial ou a redução de faturamento, tais como declarações contábeis ou fiscais, é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade da justiça (
ProAfR
no
REsp
2.225.061/PE e
ProAfR
no
REsp
2.234.386/PE,
publ
. 09/04/2026).

A afetação do tema evidencia a relevância da controvérsia e a necessidade de uniformização dos critérios probatórios aplicáveis à matéria.

Ademais, reforça a prudência da orientação que exige demonstração abrangente da situação econômico-patrimonial da pessoa jurídica, não se satisfazendo, em regra, com elementos isolados de inatividade ou ausência de faturamento.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se alinhada ao rigor probatório atualmente exigido pela jurisprudência para a concessão do benefício às pessoas jurídicas, inexistindo elementos suficientes para afastar a conclusão de que a agravante deixou de comprovar, de forma adequada, a alegada insuficiência de recursos.

Sob outro viés, embora
a análise da hipossuficiência da pessoa jurídica deva observar a
autonomia patrimonial
consagrada no art. 49-A do Código Civil, os elementos constantes dos autos também podem ser considerados como circunstâncias contextuais para aferição da suficiência da prova produzida.

A respeito disso
,
observa
-se que o extrato bancário pessoal do
sócio-administrador
(único sócio)
, juntado pela própria agravante, evidencia movimentação financeira relevante no período analisado, com recebimentos e pagamentos em valores expressivos.

Tais elementos, por si sós, não autorizam a confusão entre o patrimônio do sócio e o da sociedade empresária, tampouco constituem fundamento autônomo para o indeferimento da gratuidade.

Todavia, associados à ausência de demo
nstrações contábeis essenciais,
especialmente do balanço patrimonial
,
reforçam a conclusão de que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma abrangente e segura, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Saliente-se que, s
em prejuízo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a realidade econômica dos sócios pode ser considerada como elemento subsidiário de análise, sobretudo em sociedades de pequeno porte, nas quais a dinâmica patrimonial frequentemente se revela estreitamente vinculada à atuação de seus administradores.

A agravante sustenta que a manutenção do indeferimento da gratuidade inviabiliza a produção da prova pericial reputada indispensável ao deslinde da controvérsia, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem desmerecer a relevância constitucional desses direitos, a alegação não procede.

Embora o art. 98, § 1º, VI, do CPC inclua os honorários periciais entre as despesas abrangidas pela gratuidade da justiça, a fruição do benefício permanece condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, especialmente quando requerida por pessoa jurídica, conforme exige a Súmula 481 do STJ.

Não há dúvida de que o acesso à justiça e o exercício pleno do direito de defesa constituem garantias fundamentais.
Porém
, tais garantias não dispensam a observância dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que
comprovarem
insuficiência de recursos, circunstância que, no caso, não
fic
ou satisfatoriamente demonstrada.

Conforme já exposto, a agravante limitou-se a comprovar ausência de faturamento recente e de liquidez imediata, sem apresentar documentação apta a evidenciar sua situação patrimonial global.

In
casu
, a
ausência de balanço patrimonial impede a aferição segura de sua alegada incapacidade financeira, razão pela qual não se desincumbiu do ôn
us probatório que lhe incumbia (CPC,
art. 373, I
)
.

Nessas circunstâncias, a manutenção do indeferimento da gratuidade não configura cerceamento do direito de defesa, mas mera consequência da insuficiência da prova produzida para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais do benefício.

Registre-se, ainda, que o próprio Código de Processo Civil prevê mecanismos intermediários destinados a compatibilizar o acesso à justiça com a capacidade econômica da parte, autorizando tanto a concessão parcial da gratuidade quanto o parcelamento das despesas processuais (art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC).

Tais medidas, contudo, sequer foram postuladas pela agravante, que se limitou a pleitear a concessão integral do benefício sem apresentar prova suficiente de sua alegada hipossuficiência.

P
elo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
. Por conseguinte, r
evogo a tutela recursal antecipada deferida monocraticamente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026